Tribunal: TCU
Processo: 040.628/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e considerou parcialmente procedente denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas a gratificações pagas a funcionários e criação de cargos comissionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Farmácia no Estado do Rio Grande do Sul ao Acórdão 1401/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. da ciência dessa deliberação ao embargante.